Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE COM VEÍCULOS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADAS. MÉRITO. COLISÃO NA TRASEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE. VALOR DOS DANOS. DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
2. A recorrente alega que não houve prestação jurisdicional, por ser a sentença “cópia” de decisum de outros autos. Verifica-se que o juízo singular analisou o fato concreto em suas peculiaridades. As considerações que são semelhantes nos textos indicados decorrem meramente da identidade da hipótese jurídica aplicável a ambos os casos.
3. Aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, de acordo com o previsto no art. 927 do Código Civil.
4. Consoante o enunciado da Súmula 188/STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
5. Sendo incontroversa a ocorrência do abalroamento da parte posterior do automóvel segurado, ante a consequente inversão do ônus probatório, cabia à recorrente apresentar elementos para relativizar a presunção de culpa, sendo irretocável o entendimento do juízo a quo pela responsabilização da apelante pelos prejuízos.
6. Quanto ao valor da indenização do segurado, verifica-se que a sentença considerou as irresignações apresentadas pela recorrente, mas ratificou as conclusões do laudo técnico, amparado pelo restante do conjunto probatório.
7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.